Tribunal: STF
Processo: HC 242154
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. O recurso cabível para sanar omissão não é o agravo regimental, mas os embargos de declaração. 3. Segundo habeas corpus impetrado contra o mesmo ato coator. Pedidos não formulados no habeas corpus anterior. Não é direito da defesa, sobretudo patrocinada pelo mesmo advogado, suscitar tese quando bem entender. 4. Quanto ao ANPP, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou tese no sentido de que o pedido deve ser formulado no juízo onde tramita o processo. Recurso extraordinário com agravo remetido a esta Corte pendente de autuação. Apreciação do pedido naqueles autos. 5. Agravo improvido.